Tribunal: TJMT
Processo: 1059577-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1059577-19.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Reforma, Reserva Remunerada]

Relator:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA - CPF: 411.234.681-68 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
CONVERSÃO DE TRANSFERÊNCIA REMUNERADA PARA A REFORMA POR INCAPACIDADE
– AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE À ÉPOCA – TRANSFERÊNCIA A PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Conversão de Transferência Remunerada para a Reforma por Incapacidade c/c Obrigação de Fazer e Restituição no 1059577-19.2019.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais (Id. 107958474).

A Apelante sustenta que é servidora pública aposentada, sendo Policial Militar com direito a reforma
ex officio
, considerando sua incapacidade laboral, porém foi transferida erroneamente para a reforma remunerada. Argumenta que o direito encontra guarida na Lei Complementar Estadual no 231/2005. Narra que existem provas acerca de sua invalidez. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 107958478).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 112406958).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA, OAB MT18219-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que é servidora pública aposentada, sendo Policial Militar com direito a reforma
ex officio
, considerando sua incapacidade laboral, porém foi transferida erroneamente para a reforma remunerada. Argumenta que o direito encontra guarida na Lei Complementar Estadual no 231/2005. Narra que existem provas acerca de sua invalidez.

Consta do Acórdão no 546/2015 – TP, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a transferência da Apelante para a inatividade, mediante reserva remunerada, com proventos proporcionais, na graduação de Terceiro Sargento (Id. 107949872), nos termos do art. 42, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003 e art. 144 da Constituição Estadual, acrescido dos arts. 110, inc. I; 112, inc. II e 115, todos da Lei Complementar no 231/2005 e as disposições da Lei Complementar no 71/2000, alterada pela Lei Complementar no 326/2008.

Por sua vez, consta que a Apelante formulou pedido administrativo para conversão da transferência remunerada para reformar por invalidez (Id. 107949874), sendo o pleito indeferido nos seguintes termos:

Neste sentido, a Lei Complementar 555/2014 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares
não prevê a conversão da Aposentadoria proporcional para integral
.

Desta forma, com fulcro no princípio da legalidade, que no Direito Administrativo, determina que a
Administração Pública
, está estritamente vinculada à lei, assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito, em que pese a Requerente possuir o direito a isonomia salarial, somos pelo indeferimento do pleito, tendo em vista
a Lei Complementar 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, não prevê a conversão da Aposentadoria voluntária proporcional para por invalidez integral.

(...)

A transferência da interessada para a reserva remunerada se deu a pedido, não prevendo a lei acerca da conversão de reserva remunerada proporcional para reforma por invalidez
.

(Id. 107949874)

Nesse cenário, é possível antever que a transferência da Apelante para a inatividade se deu a pedido, conforme estabelece o art. 112, inc. II, da Lei Complementar Estadual no 231/2005:

Art. 112 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua:

I - compulsoriamente;

II - a pedido
.

(Destaquei)

Em relação à passagem para inatividade, mediante reforma, a legislação de regência prevê que a Apelante deveria ter sido julgada incapaz definitivamente para o serviço ativo, conforme previsão do art. 119, inc. II, da mencionada lei complementar:

Art. 119 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua
ex-officio
, quando:

(..)

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

No caso, inexistia, à época em que a Apelante foi transferida para a inatividade, qualquer elemento para demonstrar sua incapacidade definitiva para o serviço ativo das instituições militares estaduais, tanto é que a mesma formulou pedido para sua transferência para inatividade.

Aliado a isso, deve ser mencionado que a Apelante não foi atestada por junta médica ou Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso, acerca da existência de incapacidade temporária ou definitiva para o serviço ativo, sendo certo que foi afastada do serviço ativo operacional para o serviço administrativo, ou seja, readaptada de função, para preservar sua saúde, conforme se evola do documento Id. 29682951. Assim, manifestamente improcedente a pretensão para retificar o ato de aposentadoria, tendo em vista a ausência de qualquer vício.

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI VIGOR NA ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFER~ENCIA PARA A INATIVIDADE – SÚMULA 359 DO STF - PROVENTOS MANTIDOS NA MEDIDA EM QUE REALIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO I - Conforme Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público aplica-se, para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. II – Aos militares da ativa considerados incapazes definitivamente com base no inciso II da Lei Complementar no. 4.717/84
só é garantido o recebimento de valores com base em grau hierárquico superior, quando demonstrada sua invalidez, isto é, quando comprovada sua impossibilidade de realização de qualquer trabalho.

(TJ-MT - APL: 00111323620098110041 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2016) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR E DE AUXÍLIO-INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE ATESTADA SOMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR - APTIDÃO PARA DESEMPENHAR OUTRAS ATIVIDADES E PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA - NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS APENAS ESPORADICAMENTE - ARTS. 164 E 226, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 26/93 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar.
Do mesmo modo, a concessão do auxílio-invalidez exige o reconhecimento da sua inaptidão para prover o próprio sustento e da necessidade de cuidados médicos permanentes (art. 226, § 1o, e art. 164, da LC n. 26/93). Ausentes tais requisitos, a pretensão de revisão do ato de reforma não encontra respaldo legal.

(TJ-MT - APL: 00277548520108110000 27754/2010, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2010) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que o policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar (art. 226, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 26/1993), o que não era o caso da Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

O pedido de aposentadoria foi voluntário e o que temos são exames particulares que atestam a situação.

Ela ficou afastada doze anos das funções típicas de policial e antes do ato de aposentadoria não foi submetida à junta médica nem foi, eventualmente, arguida a questão do cerceamento de atividade probatória. É uma situação difícil, mas esse é o contexto probatório.

Portanto, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022